Tribunal: STF
Processo: ARE 1493107
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 68, p. 1):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AUXÍLIO-INVALIDEZ – REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL DE 25% – PROVENTOS DA INATIVIDADE – DE ACORDO COM A LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O SERVIDOR REUNIU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – LIMITAÇÃO POR LEI POSTERIOR – INAPLICABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO TEMPUS REGIT ACTUM E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO – CUSTAS PROCESSUAIS, ART. 82 § 2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 77, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 93, IX; 146, III; 149, § 1º; 150, I e III; 194; e 195, caput e inciso II e § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 94, p. 11- 12):



    “Consubstanciado na precariedade do benefício em comento [auxílio-invalidez], a legislação sofreu modificação quando da alteração do sistema de previdência social, a partir da edição da Lei Complementar nº. 274/2020, legislação que veio ao encontro da Emenda Constitucional nº. 103/2019. 



    A Lei Complementar n. 274/2020 manteve, em essência, tanto o direito ao adicional quanto os pré-requisitos para a sua concessão e as obrigações para a sua manutenção. 



    O que restou alterado foi a limitação do valor a ser pago a título de auxílio invalidez. A partir da LCE n. 274/20, conforme acima destacado, o pagamento do adicional de 25% ficou limitado ao salário mínimo nacional. 



    Exatamente por força dessa precariedade não há que se falar em decadência do direito da Administração de fazer cessar sua percepção do benefício, nem tampouco em direito adquirido a sua manutenção ou irredutibilidade de vencimento. 



    No caso em tela, verifica-se que a servidora aposentada/recorrida passou por uma reavaliação pericial, obtendo deferimento quanto a continuidade do benefício e, posteriormente, diante da atualização legislativa, houve a adequação do valor do auxílio-invalidez.”



    A Vice-Presidência do TJ/MS negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada ao Tema 339 da repercussão geral; e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência das Súmulas 280 e 282 do STF (eDOC 105).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 68, p. 3-6):



    “Trata-se de ação ajuizada por servidora pública estadual aposentada (Fiscal Tributário Estadual) em face da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul – AGEPREV, visando o restabelecimento do pagamento do auxílio-invalidez no percentual de 25% sobre a integralidade dos proventos. 



    Infere-se dos autos que foi concedido à apelada o auxílio- invalidez em março de 2009, de acordo com a Lei n. 3.150/2005 e o Decreto n. 12.045/2006, que estabelece que seu valor será de 25% do valor do provento do segurado (f. 2) e cópia do processo administrativo de f. 23-128. 



    Portanto, a autora vinha recebendo o auxílio invalidez desde a data do laudo pericial incluso no requerimento administrativo, conforme disposto no artigo 39 da Lei Estadual nº 3.150/05, vigente na data da aposentadoria e também do deferimento do pleito na seara administrativa:  



    "Art. 39 Ao segurado aposentado por invalidez que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será paga uma parcela complementar de vinte e cinco por cento, após pronunciamento da perícia médica do MSPREV, em laudo médico confirmando que o inativo: 



    I - está impossibilitado de realizar qualquer atividade; 



    II necessita de assistência e cuidados permanentes de enfermagem; 



    III necessita de internação em instituição para tratamento da sua saúde."  



    Posteriormente, a parte apelante, aplicando a Lei Complementar n. 274/2020, que alterou a Lei Estadual nº 3.150/2005, reduziu o benefício para um salário mínimo, conforme seguinte redação:  



    “Art. 39. Ao segurado aposentado por incapacidade permanente para o trabalho que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será paga uma parcela mensal complementar de 25% (vinte e cinco por cento), limitada a um salário-mínimo, após pronunciamento da perícia médica oficial da AGEPREV, em laudo pericial confirmando que o aposentado (...)”  



    Concluída essa breve contextualização, defende a apelante que, a limitação do valor do auxílio é mera atualização legislativa, e, considerando que esse possui natureza precária, podendo ser cancelado a qualquer tempo, não há que se falar em tempus regit actum, devendo ser afastada a aplicação da súmula 359 do STF. 



    (...)



    Portanto, deve prevalecer o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, sendo mantido auxílio-invalidez no percentual de 25% sobre os proventos da apelante, em respeito ao princípio do Tempus Regit Actum, sendo certo que lei posterior ao tempo da aposentadoria do servidor não deve alcançá-lo. 



    Ademais, valioso consignar que a natureza precária do auxílio-invalidez refere-se à sua percepção, a qual vincula-se à necessidade de hospitalização permanente, de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem, a ser aferida em inspeção de saúde, o que não se pode confundir com a limitação de percentual estabelecida por lei posterior à concessão da aposentadoria, que nada tem a ver com a precariedade, pois a celeuma instaurada não versa sobre a concessão do benefício.”



    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo quanto à manutenção do percentual para efeito de auxílio-invalidez, demandaria o exame da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF, além de se tratar de matéria infraconstitucional, afastando a alegação de suposta violação direta à Constituição. Nesse sentido:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso inominado. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.473.849-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.255.964-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8.9.2020).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente